Tribunal: STF
Processo: ARE 1483623
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio de Janeiro/RJ:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES. TEMA 1177 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ANTERIOR À MODULAÇÃO DOS EFEITOS REALIZADA PELO STF. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma Recursal contrariado “os artigos art. 40, § 18, da Constituição; art. 149, § 1º, da Constituição; art. 150, inciso I, da Constituição (legalidade tributária); art. 146, incisos II e III c/c art. 24, § 1º, da Constituição; art. 24, §§ 2º e 3º, da Constituição e Emenda Constitucional n. 103/2019)” (fl. 6, doc. 7). 



    Sustentam que “a Suprema Corte, como regra, determina os parâmetros específicos a serem aplicados a cada demanda enfrentada. No caso que agora se apresenta, incide a específica modulação de efeitos fixada no julgamento decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.177, em sede de julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, com repercussão geral reconhecida, a qual definiu efeitos prospectivos à inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (fl. 22, doc. 7).



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois “a parte recorrente deixou de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido. Verifica-se que os recorrentes alegaram ofensa ao decidido no Tema n. 1177 do Supremo Tribunal Federal, deixando de impugnar especificamente a fundamentação do Colegiado, que ressaltou que o trânsito em julgado da sentença formadora do título judicial ocorreu antes da publicação da decisão que modulou os efeitos do Tema nº 1177 da Suprema Corte, impedindo, dessa forma, a modificação dos efeitos condenatórios da sentença” (fl. 6, doc. 9).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam “não [ser] o caso de aplicação da Súmula 284 do STF, uma vez que o recurso não padece de fundamentação deficiente ou incompreensível. Pelo contrário! Todas as questões envolvidas na compreensão da lide foram colocadas e expostas de forma clara e exaustiva, ao longo do Recurso Extraordinário“ (fl. 3, doc. 10). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.338.750, paradigma do Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que a “competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    7. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou:



    “O Tema 1177 do STF, teve uma modulação de efeitos realizada em embargos de declaração, para declarar legítimos os descontos realizados até 01/01/2023. Tal decisão foi publicada no Diário Oficial de 13/09/2022, sendo certo que o trânsito em julgado da sentença formadora do título em discussão, transitou em julgado no dia 08/03/2022.



    Dessa forma, o título judicial objeto de cumprimento já havia transitado em julgado antes da modulação dos efeitos realizada no Tema 1177, do STF, o que impede a modificação dos efeitos condenatórios ali contidos, sob pena de se ferir de morte o instituto da coisa julgada. 



    Tanto é assim, que o artigo 535, §§5º e 7º, deixam claro que a modulação dos efeitos só terá influência sobre uma decisão judicial prolatada anteriormente, caso tenha sido realizada antes do trânsito em julgado da referida decisão, o que evidentemente, não é o caso dos autos” (fls. 1-2, doc. 3).



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada do que decidido pela Turma Recursal. Não há relação lógica entre o que consta do acórdão recorrido (“o título judicial objeto de cumprimento já havia transitado em julgado antes da modulação dos efeitos realizada no Tema 1177, do STF, o que impede a modificação dos efeitos condenatórios ali contidos, sob pena de se ferir de morte o instituto da coisa julgada” (fl. 2, doc. 3) e as razões recursais apresentadas pelos agravantes. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283, 284 E 287 DO STF. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. (...) 2. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia); e 287 (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia), todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.357.805-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora